Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ICMS-DIFAL. INEXIGÍVEL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundos embargos de declaração, opostos por ambas as partes, contra acórdão o qual acolheu os primeiros embargos de declaração para condenar o Distrito Federal, vencido na lide, ao pagamento integral dos honorários de sucumbência. 1.1. A parte autora alega haver omissão no aresto aduzindo existir omissão referente ao valor sobre o qual deve ser fixada a verba de sucumbência. 1.2. O ente distrital, de sua vez, alega haver contradição no acórdão por ter fixado como data de início da cobrança do ICMS/DIFAL o dia 06/04/2022, afirmando ter o prazo de noventena se encerrado em 04/04/2022, tornando legítima a cobrança já a partir de 05/04/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão referente ao valor sobre o qual deve ser apurado a verba honorária e (ii) verificar contradição em relação a data a partir da qual o ICMS/DIFAL, instituído pela LC 190/2022, seria devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, ao acolher os primeiros embargos de declaração, o acórdão reconheceu a procedência integral dos pedidos formulados pela autora (declarar a inexigibilidade dos créditos tributários relacionados à diferença de alíquota de ICMS de 01/01/2022 até 06/04/2022), motivo pelo qual atribuiu ao Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários de sucumbência, arbitrados sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.790,35). 3.1. A despeito de a embargante pretender recair a verba honorária sobre o valor do proveito econômico obtido na lide e não sobre o valor da causa, a referida quantia fora por ela informada ao atender a determinação de emenda, conforme registrado expressamente pela sentença, cujo valor da causa não restou questionado no apelo interposto. 3.2. Ademais, o acórdão embargado tão somente promoveu a redistribuição dos honorários de sucumbência, atribuindo ônus ao Distrito Federal, sem alterar o valor da causa, contra o qual a embargante somente se insurge nesta sede processual, inexistindo omissão quanto ao tema.
4. Do mesmo modo, não deve prosperar a alegação de erro material apontada pelo Distrito Federal no julgado, afirmando que a noventena teria se encerrado em 04/04/2022, legítima a cobrança a partir de 05/04/2022 e indevido considerar a data de 06/04/2022. 4.1. A esse respeito, a fixação do termo inicial da exigibilidade do DIFAL (implementada pela Lei Complementar no 190/2022), como sendo a data de 06/04/2022, fora objeto de análise em acórdão pretérito, diverso do acordão ora embargado, o qual tão somente promoveu a redistribuição do ônus de sucumbência, inexistindo omissão quanto a matéria, porque tradada em julgado diverso do acórdão embargado.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §2°, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.